Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-31.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700967-31.2020.8.07.0002 RECORRENTE: RONALDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, CARLOS EDUARDO GELIO CARONE, MIRELLE CRISTINA ALVES PINHEIRO, IGO ESTRELA CASEIRO DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO INFORMATIVO. OFENSA À HONRA. INEXISTENTE. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVADO. REPARAÇÃO MORAL. INDEVIDA. 1. O exame, pelo aplicador do Direito, da matéria de conteúdo jornalístico deve ser realizado com muito critério, a fim de sopesar, com segurança, a liberdade de expressão e o livre exercício da profissão, de um lado, e o direito à honra e à imagem do indivíduo, de outro, em justa ponderação de interesses, considerando que todos dizem respeito a direitos e garantias fundamentais. 2. No caso da notícia jornalística, para configurar a responsabilidade civil e o dever de reparar o dano moral, deve ser comprovado que a notícia extrapolou o direito de prestar a informação, expondo conteúdo calunioso ou difamatório. 3. Não configura excesso nem irregularidade quando a notícia possui conteúdo meramente narrativo, embasada em documentos públicos, o que caracteriza simples exercício regular de direito. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 186, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja reconhecida a afronta ao direito da personalidade do autor e fixado montante razoável de indenização pelos danos morais sofridos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 5o inciso X, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, diante da negativa de prestação jurisdicional e da violação aos direitos da personalidade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). Também não cabe dar curso ao apelo especial no tocante à mencionada transgressão aos artigos 17 e 186, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não deve seguir em relação à indicada transgressão ao artigo 5o, inciso X da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028